Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703985-66.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FÁBIO SOARES JANOT e LEDA MARIA SOARES JANOT RECORRIDA: HELOÍSA DE MACEDO LINS DESPACHO Os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista a ausência de correspondência entre o número do processo constante da guia de recolhimento e o dos presentes autos (ID 19343003). Assim, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027